Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. VERBAS. SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTES. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
3. É vedado citar o vício de obscuridade apenas como pretexto para obter a reforma do acórdão.
4. É inadequado distorcer as conclusões da decisão a partir de trechos isolados com o objetivo de validar o uso dos embargos de declaração fora das hipóteses legais.
5. Cada litisconsorte responderá pelas verbas de sucumbência proporcionalmente ao valor pretendido na ação quando não se tratar de responsabilidade solidária.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.